Tribunal: TJSP
Processo: 1501753-98.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado (noturno e rompimento) – Defesa postula a absolvição por ausência probatória ou por atipicidade de conduta uma vez que se encontrava embriagado ou a desclassificação para o delito de dano. Subsidiariamente o afastamento da qualificadora, o reconhecimento da tentativa e da confissão – Descabimento – Impossível a desclassificação do delito para o crime de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado (noturno e rompimento) – Defesa postula a absolvição por ausência probatória ou por atipicidade de conduta uma vez que se encontrava embriagado ou a desclassificação para o delito de dano. Subsidiariamente o afastamento da qualificadora, o reconhecimento da tentativa e da confissão – Descabimento – Impossível a desclassificação do delito para o crime de dano, uma vez que inexiste nos autos prova que indique o dolo do réu no sentido de destruir o objeto, mas comprovado o dolo em subtrair o bem móvel -Materialidade e autoria comprovadas – Pena e regime bem dosados e adequados - RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.